Tribunal: TJMT
Processo: 1021957-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI BENTO DA SILVA - CPF: 522.814.931-72 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARLI BENTO DA SILVA - CPF: 522.814.931-72 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E IMPROVIDO O RECURSO DA PROMOVENTE.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida MARLI BENTO DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 4.582,46 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de a promovente ter apresentada fatura de energia elétrica em nome de terceiros, além de que o endereço de cobrança é próximo da residência em que a Recorrente anexou como sendo seu comprovante de endereço.

3. No comprovante da promovente, o endereço está situado à Rua Santa Laura 8, Quadra 05, Jardim das Oliveiras, enquanto o cadastro questionado está situado à Rua A, n. 11, Lote 11, Jardim das Oliveiras.

4. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que a promovente não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

5. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

6. Danos morais não configurados.

7. Pedido contraposto procedente.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e da Energisa provido e da promovente improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida MARLI BENTO DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 4.582,46 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial.

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do Recorrido em pedido contraposto.

Já a
Recorrente/Recorrida MARLI BENTO DA SILVA postulou pela condenação da empresa Energisa em danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021